Tribunal: TJPA
Processo: 0002947-17.2017.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002947-17.2017.8.14.0050

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA

APELADO: RITA DIAS DE AZEVEDO BOGEA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0002947-17.2017.8.14.0050

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2a TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA PA

APELADO: RITA DIAS DE AZEVEDO BOGEA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. PROFESSORA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO COMPUTADA PARA APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TEMA 635/STF E TEMA 1.086/STJ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DECRETO Nº 20.910/1932). TERMO INICIAL NA DATA DA APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DO CARGO NA ATIVIDADE (PARCELAS PERMANENTES). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Santana do Araguaia contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condená-lo ao pagamento de indenização correspondente a 05 (cinco) períodos de licença-prêmio não gozados e não computados para aposentadoria por servidora municipal aposentada, ocupante do cargo de professora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional para o pedido de conversão de licença-prêmio em pecúnia; (ii) verificar a possibilidade de conversão indenizatória, ainda que ausente previsão expressa em lei municipal; e (iii) estabelecer a base de cálculo da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplicável às pretensões contra a Fazenda Pública, tem termo inicial na data da aposentadoria, momento em que se torna impossível a fruição do benefício e nasce a pretensão indenizatória.

É devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e não utilizada para fins de aposentadoria, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa da Administração, conforme orientação firmada no Tema 635 do STF e no Tema 1.086 do STJ, sendo prescindíveis prévio requerimento administrativo e comprovação de que o não gozo decorreu de necessidade do serviço.

A indenização deve ser apurada com base na remuneração percebida no cargo durante a atividade, consideradas as parcelas de caráter permanente, conforme disciplina local aplicável e prova documental constante dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

O termo inicial da prescrição quinquenal para pleitear a conversão de licença-prêmio em pecúnia é a data da aposentadoria do servidor.

É devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e não computada para aposentadoria, ainda que ausente previsão específica em lei local, para evitar enriquecimento sem causa da Administração, dispensados requerimento administrativo e prova de necessidade do serviço.

A base de cálculo da indenização corresponde à remuneração do cargo na atividade, consideradas as parcelas permanentes, conforme legislação aplicável e prova dos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia (ID 26887924), que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
RITA DIAS DE AZEVEDO BOGEA
, que julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização referente a 15 meses de licença-prêmio não gozadas, cujo dispositivo transcrevo:

"JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA RITA DIAS DE AZEVEDO BOGEA [...] condeno o Município de SANTANA DO ARAGUAIA-Pa ao pagamento de 05 períodos de licença prêmio [...] totalizando 15 meses de licenças prêmio não gozadas em valores de R$ 54.806,85 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e seis reais e oitenta e cinco centavos). Sobre tais valores incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 15% do valor da causa atualizado." (ID. 26887924)

A autora (ID 26887924), servidora pública municipal (professora), ingressou no serviço público em 16/02/1989 e aposentou-se em 01/12/2016. Sustenta que durante 27 anos de atividade adquiriu direito a 05 períodos de licença-prêmio (15 meses no total), os quais não foram usufruídos nem contados em dobro para a aposentadoria. Requereu a conversão em pecúnia com base na última remuneração de R$ 3.653,76;

conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas; pagamento do valor total de R$ 54.806,85; e condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

O Juízo
a quo
(Id. 26887924) ao sentenciar reconhecimento da obrigação de indenizar o servidor pelo trabalho realizado sem a devida fruição do repouso legal e condenou o Município ao pagamento do valor nominal correspondente aos períodos pleiteados.

Irresignado, o Município apelou (Id. 26887926) sustentando: ocorrência de prescrição das licenças anteriores ao quinquênio do ajuizamento; que a Lei Municipal nº 005/2009 não prevê a conversão em pecúnia; que a Administração não deu causa à não fruição do benefício e que a servidora deveria ter usufruído quando na ativa.

Oportunizado o contraditório (Id. 26887931), a apelada cita os Temas 635/STF e 1.086/STJ que garantem o direito à conversão independente de previsão legal específica; defende que o prazo só corre a partir da aposentadoria.

Instado a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (Id. 28776418) manifestou-se pela manutenção integral da sentença, destacando que a conversão é devida para evitar o enriquecimento sem causa do ente público, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I.
Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo o Município isento de preparo.

II. Mérito

O cerne do recurso consiste em verificar a ocorrência de prescrição e a legalidade da conversão de licença-prêmio em pecúnia para servidor inativo diante da ausência de previsão em lei municipal específica.

A insurgência do Município de Santana do Araguaia não prospera.

Quanto à
prescrição
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal (Decreto nº 20.910/32) para a conversão de licença-prêmio em pecúnia é a data do ato de aposentadoria do servidor. No caso, a autora aposentou-se em 01/12/2016, e ajuizou a ação em 03/04/2017 (Id 26887897), não havendo que se falar em decurso do prazo.

No que tange à
possibilidade de conversão em pecúnia
, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 635 (ARE 721.001 RG/RJ)
, fixou a tese de que
"é assegurada ao servidor público, em virtude do princípio da vedação do enriquecimento sem causa da Administração, a conversão de férias não gozadas - ou de outros direitos de natureza remuneratória - em indenização pecuniária, dada a impossibilidade de fruição após a aposentadoria"
.

Tal entendimento é reforçado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.086 (REsp 1.854.662/CE)
, que estabelece o direito à conversão independentemente de prévio requerimento administrativo ou de prova de que a licença não foi gozada por necessidade do serviço,
in verbis:

Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997,
o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço
.

A alegação de falta de previsão na Lei Municipal nº 005/2009 é irrelevante frente ao princípio da moralidade administrativa e à vedação ao enriquecimento ilícito (Art. 884 do Código Civil). Se o servidor trabalhou durante o período em que deveria estar em gozo de licença-prêmio, o Município beneficiou-se dessa força de trabalho adicional e deve, portanto, indenizá-la no momento em que a fruição
"in natura"
torna-se impossível pela inatividade.

Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível e remessa necessária contra sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento, em pecúnia, do valor correspondente a períodos de licenças-prêmio não usufruídas pela servidora pública estadual aposentada Isabel Cristina Chaves de Oliveira Maia, com fundamento no art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a conversão em pecúnia de períodos integrais de licença-prêmio não usufruídos por servidora aposentada; e (ii) estabelecer se a ausência de previsão expressa na legislação estadual impede tal conversão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da licença-prêmio em pecúnia é admitida nos casos de aposentadoria ou falecimento do servidor, nos termos do art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94, sendo legítima a indenização quando não houve o gozo do benefício.

4.
A jurisprudência do STF (Tema 635) e do STJ (Tema 1.086) reconhece a possibilidade de conversão em pecúnia de direitos remuneratórios não usufruídos por servidor aposentado, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

5. A presunção de que o não usufruto decorreu da necessidade do serviço afasta a exigência de comprovação do impedimento, conforme entendimento reiterado do STJ.

6
. A ausência de previsão expressa para conversão integral não impede a indenização, diante da interpretação sistemática da legislação estadual e dos princípios constitucionais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.
Tese de julgamento:

1. A conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor aposentado é admitida nos termos do art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94, independentemente de prévia solicitação ou de comprovação da necessidade do serviço.

2.
A ausência de previsão legal expressa para a conversão integral não impede a indenização, sendo vedado à Administração enriquecer-se ilicitamente com base na inatividade do servidor
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, II; 37, caput; CC, art. 884; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 98, 99, II, e 160.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.08.2014; STJ, REsp 1.854.662/CE (Tema 1.086), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.04.2024; STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema 516), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2012; TJPA, Apelação Cível nº 0862333-89.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 01.10.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0843060-56.2024.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. SERVIDORA APOSENTADA. AUSÊNCIA DE GOZO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível proposta pelo DETRAN/PA, mantendo a sentença que reconheceu o direito da servidora aposentada à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos. A parte agravante sustenta ausência de negativa formal da Administração e defende a impossibilidade de conversão automática do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão de licença-prêmio não usufruída por servidora aposentada em indenização pecuniária, mesmo sem negativa expressa da Administração ao gozo do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 635 da Repercussão Geral (ARE 721.001/RJ), reconhece o direito à conversão em pecúnia de direitos de natureza remuneratória não usufruídos por servidores aposentados, como a licença-prêmio, diante da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.
4. Os tribunais vêm afastando a exigência de negativa administrativa formal, diante da presunção de que o não usufruto da licença decorreu da necessidade do serviço, sendo desnecessária a produção de prova específica nesse sentido.

5. Os direitos adquiridos à licença-prêmio incorporam-se ao patrimônio jurídico do servidor, tornando legítima a pretensão indenizatória em casos de aposentadoria, falecimento ou impossibilidade de gozo por encerramento do vínculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

" Tese de julgamento:

1. A conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída é devida ao servidor aposentado ou aos seus sucessores, independentemente de negativa formal da Administração, diante da presunção de necessidade do serviço e da vedação ao enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 99.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 28/02/2013; TJPA, AC nº 0803458-97.2020.8.14.0301, Rel. Desª Luzia Nadja; TJPA, AC nº 0854985-25.2019.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0853353-90.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/2025 )

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao acolher o pedido baseada na última remuneração da servidora e na prova de que os 05 períodos não foram usufruídos, deu correta aplicação ao direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 09/03/2026